Tribunal: STJ
Processo: 0004545-98.2010.8.26.0120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704517 - SP (2024/0280945-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R M DE O
ADVOGADOS
: RUTE CORRÊA LOFRANO - SP197179
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DOS A
ADVOGADO
: HARLEI FRANCISCHINI - SP135837
INTERES.
: E I F
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ NASSUTTI FIORE - SP194682
INTERES.
: A M A DE A M
ADVOGADO
: SÍLVIO GUILEN LOPES - SP059913
INTERES.
: M C M R
ADVOGADA
: NEFERTITI REGINA WEIMER VIANINI - SP289024
INTERES.
: S Q DE C
ADVOGADA
: SIMONE QUEIROZ DE CARVALHO - SP268697
INTERES.
: ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação da agravante como
à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
incursa no art. 35 da Lei n. 11.343/06
2. A agravante alega que a imposição do regime semiaberto foi baseada em fundamentos
genéricos, sem elementos concretos, e que não há circunstâncias desfavoráveis nos autos.
Sustenta ainda ser mãe de criança menor de dois anos e portadora de doença grave, pleiteando a
concessão de regime aberto ou prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial semiaberto é adequado,
considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, e se há possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estabelecida a pena privativa de liberdade em 4 anos, sendo primária a ré, mas desfavoráveis
as circunstâncias judiciais, o regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, §§2o
e 3o, "b", do CP.
Documento eletrônico VDA49506283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: f488d8f7-3df5-4a3c-a7e0-2b7c413437b5

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente,
em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), diante da
valoração negativa das circunstâncias judiciais.
6. A inovação recursal, ao pleitear a prisão domiciliar, não pode ser analisada em agravo
regimental, pois não foi suscitada anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O regime inicial semiaberto é adequado aos condenados a pena inferior
a quatro anos quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais. 2. A substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos requer o atendimento do pressuposto subjetivo do
art. 44, III, do Código Penal. 3. A inovação recursal não é admitida em agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 44, III; Lei n. 11.343/2006, art.
33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 978.327/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas,
STJ,
Quinta Turma, julgado em 12.3.2025;
AgRg no AREsp n. 2.834.066/PB, Min. Rel. Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10.6.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: f488d8f7-3df5-4a3c-a7e0-2b7c413437b5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704517 - SP (2024/0280945-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R M DE O
ADVOGADOS
: RUTE CORRÊA LOFRANO - SP197179
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DOS A
ADVOGADO
: HARLEI FRANCISCHINI - SP135837
INTERES.
: E I F
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ NASSUTTI FIORE - SP194682
INTERES.
: A M A DE A M
ADVOGADO
: SÍLVIO GUILEN LOPES - SP059913
INTERES.
: M C M R
ADVOGADA
: NEFERTITI REGINA WEIMER VIANINI - SP289024
INTERES.
: S Q DE C
ADVOGADA
: SIMONE QUEIROZ DE CARVALHO - SP268697
INTERES.
: ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação da agravante como
à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
incursa no art. 35 da Lei n. 11.343/06
2. A agravante alega que a imposição do regime semiaberto foi baseada em fundamentos
genéricos, sem elementos concretos, e que não há circunstâncias desfavoráveis nos autos.
Sustenta ainda ser mãe de criança menor de dois anos e portadora de doença grave, pleiteando a
concessão de regime aberto ou prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49506320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 8173af89-9d44-4298-9c0e-331cc832f903

3. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial semiaberto é adequado,
considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, e se há possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estabelecida a pena privativa de liberdade em 4 anos, sendo primária a ré, mas desfavoráveis
as circunstâncias judiciais, o regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, §§2o
e 3o, "b", do CP.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente,
em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), diante da
valoração negativa das circunstâncias judiciais.
6. A inovação recursal, ao pleitear a prisão domiciliar, não pode ser analisada em agravo
regimental, pois não foi suscitada anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O regime inicial semiaberto é adequado aos condenados a pena inferior
a quatro anos quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais. 2. A substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos requer o atendimento do pressuposto subjetivo do
art. 44, III, do Código Penal. 3. A inovação recursal não é admitida em agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 44, III; Lei n. 11.343/2006, art.
33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 978.327/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas,
STJ,
Quinta Turma, julgado em 12.3.2025;
AgRg no AREsp n. 2.834.066/PB, Min. Rel. Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10.6.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-STJ, fls. 6032-6034) de
R. M. DE O.
decisão, por mim proferida (e-STJ, fls. 5911-5916), em que conheci do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial inicial semiaberto.
Sustenta que a imposição do regime semiaberto foi baseada em fundamentos
genéricos, sem elementos concretos e contemporâneos que a justificassem, contrariando os
requisitos do art. 33, §2o, “c”, do CP, e as Súmulas 718 do STF e 440 do STJ.
Argumenta que não há circunstâncias desfavoráveis nos autos e que o processo
tramita há mais de 14 anos sem qualquer indício de reiteração criminosa, o que reforça a
desnecessidade da segregação.
Documento eletrônico VDA49506320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 8173af89-9d44-4298-9c0e-331cc832f903

Alega, ainda, fato superveniente relevante, destacando que é mãe de criança menor
de dois anos, adotada legalmente em fevereiro de 2025, e portadora de doença grave (diabetes de
difícil controle e insuficiência pancreática), condições que autorizam a concessão do regime
aberto ou mesmo de prisão domiciliar, com base nos arts. 318, V, do CPP e 117 da LEP.
Ao final, requer a fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, a
substituição da pena por prisão domiciliar, e, na ausência de reconsideração, o encaminhamento
dos autos à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os
quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 5911-5916):

“Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada como incursa no art. 35 da Lei n.
11.343/06, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 933 dias-
multa, no valor unitário de 1/3 do salário mínimo (e-STJ, fls. 3942-3969). Confiram-
se:

‘Na primeira fase, a reprimenda deve ser maior, pelo desvalor social de sua conduta.
Na qualidade de advogada, defraudou as expectativas normativas de confiança que
devem recair sobre o exercício de sua profissão, ao vilipendiar os regramentos éticos
específicos à classe profissional. [...] Na mesma direção, a alínea c do inc. Vlll do
parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que os advogados devem se abster
de ‘vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso’. Por
isso, em decorrência desses deveres especiais de proteção da ética e da moralidade,
impõe-se a elevação da pena-base porque o mister da advocacia foi indevidamente
utilizado m para escudar atividades ilícitas, elevando-se, com isso, o desvalor da
conduta. Por isso, elevo sua pena em 1/3, resultando em 4 anos de reclusão e
pagamento de 933 dias multa. O unitário será o de 1/3 do salário mínimo, ante sua
condição financeira declarada [...].
[...]
Na primeira fase, pelos mesmos motivos alinhavados em relação à corré A., elevo a
pena mínima em 1/3, resultando em 4 anos de reclusão e pagamento de 933 dias
multa. O unitário mínimo, ante a renda por ela, declarada (fl. 2488- de R$ 5.000,00 a
R$ 10.000,00), será de 1/3 do salário mínimo.
Não há agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.
Assim, fixo a reprimenda acima como definitiva. Por fim, o regime inicial de
cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §3°, do CP, ante as
circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas.
Documento eletrônico VDA49506320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 8173af89-9d44-4298-9c0e-331cc832f903

Por igual motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, já que ausente o requisito previsto pelo artigo 44, III, do CP, revelando
ainda a substituição não ser suficiente a ensejar justa reprimenda legal.’

A Corte de origem manteve esta pena em seus exatos termos (e-STJ, fls. 4550-4683).
Este entendimento não comporta reparos.
Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à
reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha,
atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por
crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o
qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Desse modo, estabelecida a pena privativa de liberdade em 4 anos, sendo primária a
ré, mas desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial semiaberto é o
adequado, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, ‘b’, do CP.
Nesse sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA.
UTILIZAÇÃO PREPONDERANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA
PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Embora o paciente seja primário e a
pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto
mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da
aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza dos
entorpecentes), nos termos dos art. 33 do CP c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A
existência de circunstância judicial negativa impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por falta de preenchimento do
requisito previsto no art. 44, III, do CP. 3. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no
HC 673.496/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
,
09/11/2021
DJe
).
16/11/2021

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NEGATIVA
DE
RECONHECIMENTO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE
DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. NOVA
DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR
A 4 ANOS, CONTUDO, PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RECOMENDAM A
CONVERSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. No caso, não
obstante a primariedade do paciente e a fixação da pena em patamar inferior a 4 anos
de reclusão, as circunstâncias judiciais não foram consideradas totalmente favoráveis,
tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, nos termos do art. 33,
§ § 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra mais adequado. 5.
Documento eletrônico VDA49506320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 8173af89-9d44-4298-9c0e-331cc832f903

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da pena, da mesma forma, o Supremo
Tribunal Federal, em
, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou
1/9/2010
incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4o, do art. 33, e do art. 44, ambos da Lei
de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. 6. Todavia,
entendo que as circunstâncias do caso concreto não recomendam a substituição,
porquanto, embora o quantum de pena fixado seja inferior a 4 (quatro) anos,
preenchendo-se, portanto, o requisito objetivo, observo que as circunstâncias do caso,
notadamente, a quantidade dos entorpecentes apreendidos, não recomendam a
substituição. 7. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no HC 678.922/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
14/09/2021
20/09/2021

Por fim, consigne-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto
subjetivo (art. 44, III, do CP), diante da valoração negativa das circunstâncias
judiciais. A propósito:

‘DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
REGIME
SEMIABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem de ofício para
aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
redimensionando a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa,
com regime inicial semiaberto.
2. A defesa alega que a imposição do regime semiaberto desconsidera as
particularidades do caso concreto e as circunstâncias pessoais do acusado, violando o
princípio da dignidade da pessoa humana, e requer a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial semiaberto é
adequado, considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, e se há
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada foi mantida com base na análise desfavorável das
circunstâncias judiciais, especialmente a quantidade e diversidade das drogas,
justificando o regime semiaberto.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi
considerada insuficiente devido à falta de atendimento do pressuposto subjetivo,
conforme art. 44, III, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49506320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 8173af89-9d44-4298-9c0e-331cc832f903

Tese de julgamento: ‘1. O regime inicial semiaberto é adequado aos condenados a
pena inferior a quatro anos quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais. 2. A
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos requer o
atendimento do pressuposto subjetivo do art. 44, III, do Código Penal’.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 44, III; Lei n. 11.343
/2006, art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 438.993/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
7/6/2018
HC 406.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.’
5/10/2017
(AgRg no HC n. 978.327/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
12/3/2025
20/3/2025

‘AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
SIMPLES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. TAREFA
INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA,
REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. WRIT
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Demonstradas as elementares do tipo de receptação qualificada, a revisão de tal
entendimento demandaria revolvimento de acervo fático-probatório, tarefa vedada
nesta via estreita do habeas corpus.
2. Não é o caso de se aplicar o enunciado 269 da Súmula desta Corte Superior, quer
porque a pena é superior a quatro anos, quer pela existência de circunstância judicial
desfavorável e da reincidência do paciente.
3. Nos termos do disposto no art. 44 do Código Penal, inciso III, do Código Penal, as
penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
Assim, a existência de circunstância judicial negativa, como ocorre na hipótese, é
fundamento suficiente para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por ficar demonstrado que a substituição não é socialmente
recomendável.
4. Como se não bastasse, a pena é superior a 4 anos de reclusão, a tornar incabível a
substituição da pena privativa de liberdade, ante a ausência do cumprimento do
requisito objetivo, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.’
(AgRg no HC n. 976.121/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)”
18/2/2025
26/2/2025
Por fim, verifica-se que a alegação relacionada ao pedido de prisão domiciliar
representa inovação recursal - vedada em sede de agravo regimental -, porquanto não houve
menção a essa questão na petição do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49506320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 8173af89-9d44-4298-9c0e-331cc832f903

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA EM HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de reexame do conjunto
fático-probatório em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ, e na
suficiência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser revista em
recurso especial, considerando a alegação de que não se busca o reexame de provas,
mas a revaloração jurídica dos elementos probatórios.
4. Outra questão é analisar a alegada violação do art. 619 do CPP, por suposta
omissão no acórdão do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi mantida, pois a pretensão de despronunciar o acusado
demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial.
6. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo
prova incontroversa da autoria, mas apenas indícios suficientes, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A alegação de violação do art. 619 do CPP, deduzida apenas em sede de
regimental, não pode ser conhecida, por representar inovação recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de
autoria e materialidade, não cabendo reexame de provas em recurso especial. 2. A
inovação recursal não é admitida em agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp 2.704.824/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
.”
1/4/2025
(AgRg no AREsp n. 2.834.066/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
10/6/2025
de
.)
16/6/2025

“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. CONHECIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÍNIMA DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO
RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Embargos de declaração, recebidos como
agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso
especial, a fim de estabelecer a reprimenda corporal em 5 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. II. Questão em discussão2. A questão em
Documento eletrônico VDA49506320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 8173af89-9d44-4298-9c0e-331cc832f903

discussão consiste em verificar a omissão quanto a análise do pedido de revogação da
prisão domiciliar e a ausência de fundamento para a aplicação da fração mínima de 1
/6 no reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir3. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.4. Quanto à fração do tráfico privilegiado, na linha da jurisprudência
deste Tribunal Superior, a condição de mula do tráfico justifica a aplicação da
referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6.
5. As teses relacionadas à revogação da prisão domiciliar não foram aventadas no
recurso especial, nem mesmo arguidas na origem, não podendo, portanto, serem
analisadas por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do
prequestionamento, ademais de se tratar de inovação recursal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(EDcl no REsp n. 2.026.637/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/10/2024
30/10/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49506320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:48
Código de Controle do Documento: 8173af89-9d44-4298-9c0e-331cc832f903

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0280945-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.704.517 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045459820108260120 12252014 122523014 2832010 45459820108260120
4545982010826012012252014 4545982010826012012252014122523014
45459820108260120122520141225230142832010
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A DOS A
ADVOGADOS
: ARIANE DOS ANJOS - SP164121
HARLEI FRANCISCHINI - SP135837
AGRAVANTE
: R M DE O
ADVOGADOS
: RUTE CORRÊA LOFRANO - SP197179
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
AGRAVANTE
: E I F
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ NASSUTTI FIORE - SP194682
AGRAVANTE
: A M A DE A M
ADVOGADO
: SÍLVIO GUILEN LOPES - SP059913
AGRAVANTE
: M C M R
ADVOGADA
: NEFERTITI REGINA WEIMER VIANINI - SP289024
AGRAVANTE
: S Q DE C
ADVOGADA
: SIMONE QUEIROZ DE CARVALHO - SP268697
AGRAVANTE
: ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: T R
CORRÉU
: J C A DE A
CORRÉU
: A M
CORRÉU
: V H J
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R M DE O
ADVOGADOS
: RUTE CORRÊA LOFRANO - SP197179
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DOS A
ADVOGADO
: HARLEI FRANCISCHINI - SP135837
INTERES.
: E I F
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ NASSUTTI FIORE - SP194682
C542245551047803902089@
2024/0280945-0 - AREsp 2704517 Petição : 2025/0062718-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:01:15
Código de Controle do Documento: 8501437A-A3EB-4966-81F7-890B0CCFB3F5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0280945-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.704.517 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: A M A DE A M
ADVOGADO
: SÍLVIO GUILEN LOPES - SP059913
INTERES.
: M C M R
ADVOGADA
: NEFERTITI REGINA WEIMER VIANINI - SP289024
INTERES.
: S Q DE C
ADVOGADA
: SIMONE QUEIROZ DE CARVALHO - SP268697
INTERES.
: ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551047803902089@
2024/0280945-0 - AREsp 2704517 Petição : 2025/0062718-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:01:15
Código de Controle do Documento: 8501437A-A3EB-4966-81F7-890B0CCFB3F5